Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733568-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI BARRETO SALGADO AGRAVADO: ESPÓLIO DE BIAGIO SANTORO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE AGUIAR SANTORO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIDNEI BARRETO SALGADO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos dos embargos de terceiro (processo no 0718648-28.2022.8.07.0007), em que contende com ESPOLIO DE BIAGIO SANTORO. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de manutenção da posse sobre o imóvel situado na SHVP Rua 12, Chácara 323, Casa 16-B, Taguatinga/DF (ID 39992760): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito especial de jurisdição contenciosa, em que SIDNEY BARRETO SALGADO, devidamente qualificada nos autos supramencionados, opõe Embargos de Terceiros, com pedido de liminar, em desfavor de ESPÓLIO DE BIAGIO SANTORO, também qualificado, objetivando a proteção possessória sobre o imóvel situado na SHVP Rua 12, Chácara 323, Casa 16-B, Taguatinga/DF. Aponta que adquiriu os direitos possessórios por meio de contrato de cessão de direitos firmado no ano de 2021, de boa-fé. Noticia que o imóvel é objeto de reintegração de posse deferida nos autos do processo n. 0007195-73.2005.8.07.0007. Pois bem. Perscrutando-se os autos, nos estreitos limites da cognição preambular, divisa-se a ausência de elementos probatórios quanto à boa-fé do embargante em relação à aquisição dos direitos sobre o imóvel descrito na inicial. Isso porque, toda a questão de mérito defendida nos embargos, que dizem respeito à origem da posse relacionada ao espólio de Biagio Santoro e Iva Rodrigues Ferreira foi ostensivamente discutido no processo principal, o qual foi distribuído no ano de 2005 e sentenciado em 2014. Assim, vislumbra-se que a aquisição dos direitos possessórios pelo embargante deu-se quando os fatos já estavam há muito judicializados, não se podendo falar em boa-fé. Além disso, o embargante é claro ao reconhecer que os direitos recaem sobre imóvel "irregular", o que indica maior risco quanto à certeza do direito. Dessa maneira, considerando-se o tempo de tramitação do processo principal, cujo cumprimento da sentença vem sendo retardado há anos, não há como se acolher o pedido para a desconstituição da pretensão principal, já exaustivamente tratada, muito menos em sede liminar. E como a posse do autor derivou da relação jurídica objeto da ação principal, observa-se que a transferência da posse se deu de forma viciada, não merecendo proteção jurídica. Assim sendo, recebo os presentes Embargos, mas indefiro o pedido de manutenção de posse sobre o imóvel descrito na inicial. Certifique-se nos autos do processo de referência, para que possa ter prosseguimento normal. Cite-se e intime-se o embargado, na forma da lei, para fins de impugnação. Intime-se a parte embargante, para ciência, bem como para que regularize a sua representação processual no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Observo que a procuração acostada aos autos não está assinada.” Em suas razões recursais, o agravante narra que a Sra. Iva, detentora da posse de todos os lotes de 16 a 21, fracionou e cedeu onerosamente até a cadeia chegar ao agravante. Sustenta que realizou todas as providências possíveis para garantir a segurança da transação, de modo que não constavam débitos em aberto, tampouco a titularidade de Biagio Santoro, uma vez que a propriedade do lote pertence à União, e o adquirente tão somente comprou a posse, configurando a boa-fé. Alega que possui a melhor posse sobre o imóvel. Descreve que a área foi parcelada ilegalmente, mediante lotes a terceiros, e que a área em que se situa o bem cuja manutenção da posse é requerida é a Colônia Agrícola Vicente Pires, pertencente à TERRACAP. Narra que apesar da ilicitude dos atos da Sra. Iva, em razão do fracionamento irregular do lote, a meeira possuía justo título no espólio e cedeu as posses onerosamente. Alega que, antes de adquirir o terreno, tomou todas as providências possíveis para averiguar se estava livre e desembaraçado de ônus. Aduz que não era razoável exigir que o agravante tivesse conhecimento que o terreno era objeto de inventário judicial, posto que, tal informação só poderia ter sido passível de análise se a cadeia possessória estivesse originando na Sra. Iva Rodrigues. Alega ser inconteste a posse do agravante sobre o lote 16-B, uma vez derivado do desmembramento do lote 16 na origem, e encontra-se ameaçado pela expedição de mandado de reintegração de posse. Conclui que a Sra. Iva detinha a posse e foi desapossada por sentença judicial quando os herdeiros do falecido apresentaram documentos nos quais estaria ela desmembrando irregularmente o lote. Sustenta que, embora tenha indícios de desmembramento, o certo é que tem ela direito possessório sobre o bem, além de melhor posse contra os ora agravados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir liminarmente a manutenção da posse do imóvel ao agravante (ID 39991907). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 130941567). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Antes de adentrar na análise do pedido, necessário tecer algumas considerações acerca dos fatos. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse (Processo n. 2005.07.1.002411-8), movido pelo embargado, espólio de Biagio Santoro, contra o executado Diego Laurindo Domingos e Outros. O agravante, Sidney Barreto, inicialmente opôs embargos de terceiro contra o cumprimento de sentença relativa aos autos da reintegração de posse, alegando se encontrar na iminência de sofrer a perda da posse em virtude da expedição de mandado de reintegração do imóvel situado na SHPV Rua 12, Chácara 323, Casa 16-B, Taguatinga-DF. Discorreu sobre a cadeia possessória do Lote 16, originado da posse de Iva Rodrigues Ferreira, sendo esta declarada titular dos direitos possessórios de 50% da Chácara 323 do Vicente Pires/DF, em ação de reconhecimento de união estável post mortem movido contra o Espólio de Biagio Santoro (Processo n. 11140-5.2005), que tramitou na Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF. De posse dessas informações, passo a análise do pedido de tutela de urgência. Quanto aos embargos de terceiro, o art. 674 do CPC estabelece que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” Já o art. 1.210 do Código Civil prescreve que “O possuidor tem direito ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado” Segundo o art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Para que a ação de manutenção de posse seja julgada procedente, deve o autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, com a correspondente data, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada. “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Da análise dos autos, observa-se que antes de o agravante firmar contrato de cessão de direitos sobre o bem em questão, já era notória a ocorrência do indevido fracionamento do terreno referente ao lote 16 da Chácara 323 do Vicente Pires/DF, pela senhora Iva Rodrigues, companheira do de cujus Biagio Santoro. De acordo com os autos, a cessão de direitos de Josias Rocha Gonçalves e Kais Barros da Silva para Bruno Leonardo Cardoso Santos e este para o embargante, Sidney Barreto Salgado, foi celebrada em 01/07/2021 (138031075), mais de 15 anos após a distribuição da ação de reintegração de posse (proc. 2005.07.1.002411-8) ocorrida em 15/02/2005. Ou seja, antes da suposta posse do agravante/embargante, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga já havia reconhecido, nos autos do processo de reintegração de posse (n. 2005.07.1.002411-8) a melhor posse do imóvel em questão ao espólio de Biagio Santoro. Nesse contexto, o embargante não comprovou que tomou as cautelas mínimas necessárias para a aquisição de direitos sobre o bem de modo a assegurar-se de que Josias e Bruno detinham posse justa sobre o imóvel localizado em área pública cujos direitos estavam sendo cedidos, assumindo o risco do negócio caso a cadeia possessória fosse irregular. Na hipótese, tem-se que o caso em questão trata-se posse sobre terras irregulares, área pública, fato que, por si só, conforme ressalta o artigo 183, §3o, da Constituição Federal, impera a conclusão de que os bens públicos, como regra, são insuscetíveis de alienação e, em via de consequência, de posse por particulares. Por fim, cumpre mencionar que, os contratos de cessão de direito possessório acostados aos autos (ID 39992760) não são capazes de confirmar a melhor posse sobre o lote 16-B, uma vez que não demonstrada, a princípio, a certeza da cadeia sucessória que se deu sobre a ocupação do imóvel e de que originou da senhora Iva Rodrigues. Neste sentido, julgados do deste Tribunal de Justiça: “(...) 5. Aquele que não adota cautelas mínimas necessárias na aquisição de bem imóvel não age objetivamente de boa-fé e, portanto, não pode merecer proteção judicial. Comprovada a ciência da embargante acerca da existência da execução contra a construtora, a sua má-fé é inequívoca. (20160110414370APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 30/6/2017) “(...) 2. In casu, carece de verossimilhança os argumentos sustentados pela agravante, quanto ao direito de obter, em sede de embargos de terceiro, a manutenção da posse do imóvel objeto do litígio, notadamente porque quando adquiriu os direitos de posse da unidade imobiliária, o bem já era objeto da ação de reintegração de posse movida pelo agravado, de forma que também se submete aos efeitos da sentença proferida na ação reintegratória, já transitada em julgado, ante à expressa dicção do art. 42, §3o do CPC. 3. A alegação da agravante de que desconhecia a existência de litígio sobre o bem não autoriza a concessão da tutela antecipada vindicada, já que inverossímil, uma vez que, além de não comprovada, é notório que a aquisição de bem imóvel exige do adquirente a adoção de cautelas mínimas para aferir a disponibilidade do bem, tratando-se, portando, de alegação que não se pode presumir legítima, à míngua de prova efetiva da sua ocorrência. (...)” (20150020144202AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 9/11/2015). Dessa forma, Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator